Tribunal: TJSP
Processo: 1501646-49.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501646-49.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRUNO
ALEXANDRE DIAS NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir as penas do réu para 04 anos de reclusão e
10 dias-multa, no piso, estabelecendo-se, ainda, o regime prisional semiaberto para o
cumprimento do restante da sanção corporal pela detração, mantida, no mais, a
respeitável sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501646-49.2018.8.26.0548 -Voto no 24.168
2
Apelação Criminal no 1501646-49.2018.8.26.0548
Apelante: Bruno Alexandre Dias Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 24.168 - DIG
Vistos.
Pela
r.
sentença
de
fls.
119/123,
BRUNO
ALEXANDRE DIAS NASCIMENTO foi condenado como incurso no artigo 157,
caput, do Código Penal, às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apela a esta Corte buscando a
redução das penas impostas, com a aplicação da confissão espontânea, bem como a
compensação entre a reincidência e a referida atenuante, bem como a modificação
do regime prisional para o menos gravoso, em virtude da detração (fls. 139/143).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 151/155), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento (fls. 187/193).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 17 de
novembro de 2.018, por volta de 07h, na Rua Doutor Pinto Ferraz, n.o 10, Vila São
Bernardo,
na
Comarca
de
Campinas,
BRUNO
ALEXANDRE
DIAS
NASCIMENTO subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência contra
V.G.M.R., um aparelho celular da marca Alcatel.
Pois bem.
A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente
comprovadas no decorrer da instrução.
O réu confessou em Juízo, afirmando assim ter agido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501646-49.2018.8.26.0548 -Voto no 24.168
3
porque, egresso, estava sem dinheiro.
Os policiais militares que intervieram nesta ocorrência
reeditaram a apreensão do aparelho celular em poder do réu, o qual, levado à
presença da vítima, foi por ela reconhecido.
Assim, a condenação era mesmo inevitável, tanto que
tal tópico nem é objeto de irresignação.
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas no mínimo legal.
Na sequência, é imperioso desconsiderar a elevação de
1/6 operada na fase intermediária, em razão da integral compensação entre a
reincidência e a confissão espontânea, que foi reconhecida na r. sentença, conforme
o posicionamento desta Câmara.
Diante
disso,
recalculadas,
as
reprimendas
se
concretizam em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso.
Quanto ao regime prisional, observa-se que o réu se
encontra preso desde o flagrante, ocorrido em 17/11/2018. Assim, apesar de
reincidente, cabe observar a detração e fixar o regime semiaberto para o desconto do
restante da pena carcerária.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir as penas do réu para 04 anos de reclusão e
10 dias-multa, no piso, estabelecendo-se, ainda, o regime prisional semiaberto para o
cumprimento do restante da sanção corporal pela detração, mantida, no mais, a
respeitável sentença recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator